Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-95.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para satisfação dos débitos referente a contrato de empréstimo, devidamente demonstrado no documento juntado, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para satisfação dos débitos referente a contrato de empréstimo, devidamente demonstrado no documento juntado, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pela parte autora – Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevidos descontos de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operação fraudulenta, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende a reforma da r. sentença, para: condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro (CDC, art. 42, § único), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário;
Recurso provido, em parte.